Tribunal: TJBA
Processo: 8068913-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068913-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA CONCEICAO LINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO, MATEUS MOURA SANTANA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em ação declaratória de abusividade de reajuste de plano de saúde cumulada com revisão contratual e restituição de valores, no qual se manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam comprometimento de renda e contradição na fundamentação, pleiteando efeitos infringentes para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos relevantes sobre a situação financeira da parte; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto à valoração da prova e à elisão da presunção de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, inclusive quanto à análise do conjunto fático-probatório referente à alegada hipossuficiência.

5.

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

6.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos ou provas, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7.

Não há contradição quando a decisão reconhece a presunção relativa de hipossuficiência e, com base nas provas, conclui por sua elisão.

8.

A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito e à revaloração das provas, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9.

A jurisprudência consolidada afasta o uso dos embargos como sucedâneo recursal para modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o julgador aprecia suficientemente as questões relevantes, ainda que não analise todos os argumentos de forma individualizada. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base no conjunto probatório. 4. A discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8068913-09.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
CAROLINA CONCEIÇÃO LINO DE SOUZA,
e, como Embargada,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.